Tribunal: STF
Processo: ARE 1315330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CREDITAMENTO. SUPERMERCADO. SACOLAS PLÁSTICAS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. BEM NÃO ESSENCIAL. MERA FACILIDADE EM BENEFÍCIO DO CLIENTE. DISTINÇÃO DOS INVÓLUCROS INDISPENSÁVEIS À COMERCIALIZAÇÃO DE DETERMINADOS PRODUTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. 
    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Não se vislumbra relevância na questão de direito, com grande repercussão social, a justificar o acolhimento do incidente. Ainda que exista certa subjetividade na determinação, o simples fato de haver alguma divergência entre órgãos fracionários da Corte não basta à formação do incidente. E ao contrário do alegado, existe manifestação do STJ sobre o tema. 
    PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. Apesar de haver ocorrido repetição de argumentos deduzidos na contestação, constam do recurso os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente pugna pela reforma da sentença, sem qualquer dificuldade à compreensão ou resposta à insurgência. E nem poderia mudar muito a argumentação, dada a sentença de procedência da pretensão, remanescendo a inconformidade. 
    SACOLAS PLÁSTICAS. CREDITAMENTO. As sacolas plásticas personalizadas em discussão, fornecidas aos clientes para acondicionar e transportar as mercadorias, não geram o aproveitamento de crédito do ICMS. Não se confundem elas com o próprio produto final colocado à venda pelo estabelecimento, não representando insumo que a ele se agregue. Trata-se de mera facilidade oferecida ao comprador para transportar a mercadoria. Alguns estabelecimentos nem mais as fornecem, estimulando a utilização de sacolas de pano, até mesmo pela questão ambiental, e outros passaram a cobrá-las. Não se confundem elas com os materiais essenciais utilizados para o acondicionamento e embalagem de produtos comercializados pelos supermercados, dos quais são exemplos típicos os invólucros plásticos para acondicionamento de frios, carnes, pães, e mesmo aqueles em que são colocadas as frutas e verduras. Estes, não configurando bens de uso ou consumo do estabelecimento ou de seu ativo fixo, com base no princípio da não-cumulatividade, levam ao creditamento de ICMS. 
    APELAÇÃO PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente